Tribunal: TJSP
Processo: 0000069-21.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DANO QUALIFICADO. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Confissão em consonância com a prova colhida. Dolo evidenciado. "Princípio da Insignificância" inaplicável. Tipicidade dos fatos. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Compensação entre reincidência e confissão. Parcial provimento do recurso.